Tribunal: TJPA
Processo: 0852704-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852704-91.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OCIMAR IBIAPINA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL E DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º, I, E §5º, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito de cônjuge supérstite à pensão por morte da segurada, com quem conviveu por mais de três décadas, fundamentando-se em documentos que demonstram vínculo conjugal e dependência econômica, inclusive registros no próprio sistema do IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da ausência de coabitação à época do óbito da segurada, é possível reconhecer o direito à pensão por morte ao cônjuge supérstite, com base em presunção legal de dependência e documentação probatória da relação conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação vigente à data do óbito é a aplicável ao benefício, nos termos do princípio do
tempus regit actum
, consolidado no STF e STJ.
4. A Lei Complementar Estadual nº 039/2002 presume a dependência econômica do cônjuge na constância do casamento, sem exigir coabitação como requisito essencial.
5. O conjunto probatório demonstra a manutenção do vínculo conjugal, ainda que com residências distintas, não havendo prova da dissolução da sociedade conjugal.
6. A divergência de endereços na certidão de óbito não afasta, por si só, a presunção de convivência e dependência, sendo suficientes os documentos apresentados, inclusive o cadastro interno do IGEPREV que reconhece o apelado como dependente.
7. A exigência de coabitação afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção previdenciária, especialmente em casos de casamento duradouro entre pessoas idosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida por Ocimar Ibiapina de Lima.

Na origem, a demanda foi proposta pelo autor, alegando ter sido casado por mais de 30 (trinta) anos com a ex-segurada, com quem teve dois filhos, sendo sua condição de dependente previdenciário reconhecida inclusive no cadastro do próprio IGEPPS. Afirmou que, após o falecimento da companheira em 01 de maio de 2020, requereu administrativamente a pensão por morte, indeferida sob o argumento de insuficiência documental quanto à constância da união à época do óbito.

O Juízo
a quo
, diante da documentação apresentada — incluindo certidão de casamento atualizada, declarações de Imposto de Renda com indicação de Ocimar como cônjuge, espelho cadastral do IGEPPS e fotografias do casal —, reconheceu o direito do autor ao benefício. Confirmou a tutela antecipada e condenou o IGEPPS ao pagamento dos valores devidos desde a data do óbito.

Em suas razões recursais, o IGEPPS sustenta que não restou comprovada a condição de dependente do autor à época do falecimento da ex-servidora, alegando ausência de coabitação e documentos essenciais que demonstrassem a constância da união. Ressalta a necessidade de observância à Lei Complementar Estadual nº 39/2002, especialmente no que tange à caracterização da dependência econômica presumida apenas quando demonstrada a constância da relação conjugal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido Ocimar Ibiapina de Lima defende a manutenção da sentença, sustentando que restou comprovada a convivência marital com a de cujus por mais de três décadas, inclusive por meio de documentos oficiais do próprio IGEPPS, que o reconhecem como dependente. Argumenta que, conforme pacífica jurisprudência, a ausência de coabitação não descaracteriza o vínculo matrimonial, sendo a dependência econômica presumida nos termos da legislação aplicável.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com a sentença e reconhecendo a suficiência probatória da condição de cônjuge do autor, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia gira em torno do indeferimento administrativo, pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV, do benefício de pensão por morte requerido por Ocimar Ibiapina de Lima, em virtude do falecimento de sua esposa, Luiza Venuto de Freitas Lima, ex-servidora pública estadual.

A negativa da autarquia previdenciária fundamentou-se na suposta ausência de comprovação da constância do vínculo conjugal à época do óbito da segurada, especialmente porque a certidão de óbito apontava endereço diverso daquele do autor, o que, a seu ver, demonstraria ausência de coabitação e, portanto, de dependência econômica.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. A sentença proferida pelo Juízo de origem, cujos fundamentos ora se prestigiam, deu correta solução à controvérsia ao reconhecer o direito à pensão por morte do cônjuge supérstite, ora apelado.

o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos:

Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento
ou da união estável,

respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Ressalta-se que a legislação previdenciária não estabelece qualquer tipo de limitação ou restrição aos mecanismos de prova que podem ser manejados para a verificação de dependência econômica do cônjuge, podendo esta ser comprovada por provas testemunhais, ainda que inexista início de prova matéria.

Consoante os documentos colacionados aos autos, há prova robusta e idônea da existência de vínculo conjugal entre o autor e a falecida segurada, sendo esta atestada por certidão de casamento atualizada, pelo registro do apelado como dependente nos cadastros do próprio IGEPREV, por declarações de Imposto de Renda da falecida que indicam o cônjuge como dependente, além de fotografias e outros elementos documentais aptos a demonstrar a convivência e a constância da união.

Destaca-se que restou demonstrada a característica de dependente de sua falecida esposa, tendo em vista que seu nome constava no registro atualizado do IGEPREV.

A interpretação restritiva conferida pelo IGEPPS à questão da coabitação contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção previdenciária, sobretudo quando aplicada a um idoso de 72 anos, viúvo de servidora pública com quem conviveu por mais de três décadas.

Além disso, a alegação da autarquia recorrente, centrada exclusivamente na divergência de endereço constante na certidão de óbito, mostra-se de todo irrelevante, haja vista que a falecida utilizava o referido endereço apenas em suas visitas a Belém, o que não implica, por si só, a dissolução do vínculo conjugal.

Ademais, a coabitação, conquanto configure circunstância normalmente presente em muitas relações conjugais, não se enquadra como dever marital pela lei civil, na forma do art. 1.566 do Código Civil. Vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

I - fidelidade recíproca;

II - vida em comum, no domicílio conjugal;

III - mútua assistência;

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

V - respeito e consideração mútuos.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação conferida pela LC nº 110/2016, estabelece em seu art. 14, inciso X, e §1º, que:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

X - o cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a sua idade na data de óbito do segurado, depois de vertidas dezoito contribuições mensais ininterruptas e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável:

§ 1º
O cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido receberá pensão vitalícia, no caso de ter quarenta e quatro ou mais anos de idade na data de óbito do segurado
. (Incluído pela Lei Complementar nº 110, de 28 de dezembro de 2016)

Nesse sentido, vejamos como se porta a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido. (TJ-PA – Apelação Cível: 0015434-52.2008.8.14.0301 9999194094, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL DERIVADA DA ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. VERBETE 382 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Emerge dos autos que a Autora, ora Apelante, vivia em união estável com o segurado à época do seu falecimento, sendo devido a ela o benefício previdenciário da pensão por morte, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 30/01. Presunção de convivência matrimonial derivada da escritura pública de união estável não elidida. 2. Ainda que a Apelante não residisse no mesmo imóvel na época do falecimento do segurado, tal argumento, por si só, não afasta a presunção de veracidade da escritura pública de união estável (fls. 17/20), impondo-se, destarte, a ordem de pagamento do benefício na sua integralidade. Inteligência do verbete 382, da Súmula do STF. 3. Recurso conhecido e provido em harmonia com o parecer do Ministério Público. (TJ-AM - AC: 06183717920178040001 AM 0618371- 79.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

Portanto, ausente demonstração inequívoca da ruptura da sociedade conjugal ou da inexistência de vínculo à época do óbito, deve-se prestigiar a proteção previdenciária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à pensão ao cônjuge supérstite, mesmo diante de alegações formais de descontinuidade da coabitação, quando outros elementos confirmam a união.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025